Tribunal: TJDFT
Processo: 0714858-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PROCESSO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS. NÃO VERIFCADO.
1. A celebração de acordo extrajudicial de composição de dívida antes da citação caracteriza a perda superveniente do interesse processual.
2. Não obstante a celebração de acordo extrajudicial, incabível a suspensão do processo prevista no artigo 922 do CPC, uma vez que a relação jurídica entre as partes não se aperfeiçoou, restando patente a falta de interesse processual do apelante.
3. Não está configurado na espécie ofensa a quaisquer dos princípios constitucionais e ou processuais mencionados pelo recorrente, eis que toda a questão esbarra na ausência de citação da parte contrária, que se trata de um ato formal.
4. Apelação conhecida. Negou-se provimento.